Tribunal: TJMT
Processo: 1046344-65.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046344-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAELA CESAR FERNANDES QUEIROZ - CPF: 027.872.721-26 (RECORRIDO), JOAO GONCALVES QUEIROZ NETO - CPF: 017.857.181-42 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO UNILATERAL DO LIMITE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 30 DIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DETERIORAÇÃO DO PERFIL DE RISCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença do Juizado Especial Cível que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por consumidora, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais em razão da redução do limite de cartão de crédito sem observância do prazo legal de comunicação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução do limite de cartão de crédito sem comunicação prévia de 30 dias configura falha na prestação de serviços quando não demonstrada a deterioração do perfil de risco da consumidora; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução nº 96/2021 do Banco Central determina que a redução do limite de cartão de crédito deve ser comunicada ao consumidor com antecedência mínima de 30 dias, como forma de assegurar transparência e permitir a reorganização financeira do cliente.

4.

A dispensa do prazo de comunicação prévia somente é admitida quando demonstrada a deterioração do perfil de risco do titular da conta, conforme critérios definidos na política de gerenciamento de risco da instituição financeira.

5.

Documentos unilaterais e telas sistêmicas desacompanhadas de explicação objetiva sobre os critérios técnicos utilizados não comprovam, de forma suficiente, a alegada deterioração do perfil de risco do consumidor.

6.

A redução abrupta do limite de crédito sem prévia notificação, em contexto de regularidade contratual, configura falha na prestação do serviço e viola o dever de informação, gerando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7.

A conduta ultrapassa o mero dissabor cotidiano e compromete a organização financeira do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

8.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a ausência de consequências extraordinárias comprovadas, o que justifica a redução do quantum fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A redução do limite de cartão de crédito exige comunicação prévia mínima de 30 dias ao consumidor, salvo comprovação efetiva de deterioração do perfil de risco.

2.

A redução abrupta do limite de crédito sem prévia notificação caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

3.

O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido quando se mostrar excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução BACEN nº 96/2021, art. 10, §1º, I, e §2º; Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1011594-34.2025.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 24.02.2026; TJMT, N.U 1000730-75.2025.8.11.0053, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO C6 S.A. contra sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por RAFAELA CESAR FERNANDES QUEIROZ, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da redução unilateral do limite de cartão de crédito sem observância do prazo legal de comunicação prévia, id. 343398381.

Em suas razões recursais, sustenta o banco recorrente que a redução do limite foi justificada pela deterioração do perfil de risco de crédito da consumidora, conforme permitido pelo artigo 10, parágrafo 2º, da Resolução nº 96/2021 do Banco Central, que dispensa o prazo de 30 dias quando verificada tal deterioração. Alega que comunicou adequadamente a alteração e que não houve comprovação efetiva dos danos morais alegados, argumentando que o valor fixado na sentença mostra-se excessivo e desproporcional ao caso concreto.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que a conduta da instituição financeira violou frontalmente o artigo 10, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução nº 96/2021 do Banco Central, que exige comunicação prévia de 30 dias para redução de limite de crédito. Sustenta que não houve comprovação da alegada deterioração do perfil de risco e que os danos morais restaram configurados pela situação vexatória experimentada, sendo o valor fixado adequado às circunstâncias do caso.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em definir se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira ao reduzir o limite de cartão de crédito sem observar o prazo legal de comunicação prévia e, em caso positivo, se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença encontra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

No caso em análise, restou incontroverso que a instituição financeira procedeu à redução do limite de cartão de crédito da consumidora, comunicando tal alteração em 21 de maio de 2025 e efetivando-a em 23 de maio de 2025, ou seja, com apenas dois dias de antecedência. A questão controvertida reside em saber se tal conduta configurou falha na prestação de serviços e se gerou danos morais indenizáveis.

A Resolução nº 96/2021 do Banco Central estabelece em seu artigo 10, § 1º, inciso I, que a instituição emissora de cartão de crédito deve comunicar ao cliente, com antecedência mínima de 30 dias, qualquer decisão que implique na redução do limite total de crédito previamente aprovado. Trata-se de norma de proteção ao consumidor que visa evitar surpresas e permitir a adequação financeira necessária.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a inobservância desse prazo configura falha na prestação de serviços, gerando responsabilidade objetiva da instituição financeira. Contudo, a própria Resolução prevê exceção no parágrafo 2º do mesmo artigo, permitindo a redução imediata quando verificada deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito.

Analisando os fatos e as provas dos autos,, verifica-se que a instituição financeira justificou a conduta sob a tese de deterioração do perfil de risco da consumidora (id. 343398367) contudo, as telas sistêmicas apresentadas, por serem documentos unilaterais e desprovidos de contextualização clara sobre os critérios técnicos adotados, mostram-se insuficientes para caracterizar a exceção legal.

A mera existência de obrigações futuras ou consultas em órgãos de proteção ao crédito não caracteriza, por si só, deterioração do perfil de risco que justifique a dispensa do prazo legal de comunicação. É necessário que a instituição financeira demonstre de forma clara e objetiva os elementos concretos que evidenciem tal deterioração, o que não ocorreu no presente caso.

Quanto aos argumentos do recorrente sobre a ausência de danos morais, observo que a situação experimentada pela consumidora ultrapassou o mero dissabor cotidiano. A redução abrupta do limite, sem notificação prévia, em contexto de regularidade contratual por parte do consumidor, compromete não apenas sua organização financeira, mas também sua dignidade enquanto contratante de boa-fé.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CREDITO. BLOQUEIO/REDUÇÃO A ZERO DO LIMITE SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DO LIMITE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1. A redução ou cancelamento do limite de cartão de crédito exige prévia e expressa notificação ao consumidor, sob pena de configurar falha na prestação do serviço. 2. A ausência de aviso prévio acerca da supressão do limite, quando causa constrangimento ou vulnerabilidade significativa, enseja indenização por danos morais. 3. A instituição financeira não pode ser compelida a restabelecer limite de crédito quando houver restrição legítima superveniente, preservada sua autonomia na análise de risco. (N.U 1011594-34.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO LIMITE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais decorrentes de redução de limite de cartão de crédito, sem comunicação prévia. A ausência de comprovação da notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço, violando dever legal e contratual de informação. Recurso inominado provido. (N.U 1000730-75.2025.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)”.

Contudo, embora seja inquestionável a ocorrência do dano moral e a responsabilidade da instituição financeira, o valor fixado na sentença merece redução. O montante de R$ 5.000,00 revela-se excessivo quando confrontado com as circunstâncias específicas do caso, considerando que se tratou de situação pontual, sem maiores desdobramentos ou consequências extraordinárias comprovadas nos autos.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de desestimular a repetição de práticas similares. No presente caso, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se mais adequado e proporcional, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido pela consumidora e desestimular condutas similares pela instituição financeira, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026